Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-60.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010084-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA SILVA DOS REIS SOUZA - CPF: 747.535.842-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA MANTIDO – REMESSA DO PROCESSO DISTRIBUÍDO EM OUTRA COMARCA PARA A 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA RESOLUÇÃO TJ-MT/OS Nº 09/2019 – ILEGALIDADE – IAC 10/STJ – RETRATAÇÃO PARCIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Tratando-se de tratamento médico classificado como eletivo, portanto, sem urgência ou emergência, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação d
a

existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

2. A remessa dos autos distribuídos em outra comarca, para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com fundamento exclusivo na Resolução TJ-MT/OS nº 09/2019, revela-se arbitrária e ilegal, nos termos da Tese D do IAC nº 10/STJ, merecendo retratação da decisão, neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010084-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDNA SILVA DOS REIS SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Edna Silva dos Reis Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento nº

1000802-55.2023.8.11.0078 que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...)

No curso da ação, foi colhido parecer, pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NatJus, disponível no id. 167132672 – pág. 70/73, conclusão favorável ao pleito, no entanto, sob o registro de que o pedido não possui caráter de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, no artigo 1º, da Resolução nº 1451/1995.

Nesse contexto, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, no juízo de origem e entendo que a decisão recorrida deve subsistir, pois, revela-se prudente e em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, veja:

[...]

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela Agravante, no entanto, nesse contexto de fase de instrução processual, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento efetivamente classificado emergente ou urgente, sob risco de afronta ao princípio da isonomia.

Portanto, entendo não ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, porquanto ausente um dos requisitos necessários, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a decisão interlocutória recorrida deve subsistir.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Ressalto, por fim, que a competência, de natureza absoluta, para a análise do feito originário correlato a este recurso, é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OS nº 09, de 25 de julho de 2019, por não se enquadrar a matéria discutida em nenhuma das excludentes de competência da vara, previstas na tese fixada no julgamento do IAC nº 10/STJ; além da tese jurídica fixada no IRDR nº 85560/2016, sob o tema nº 01/TJMT, impondo-se que seja reconhecida a incompetência da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, para julgar a ação de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edna Silva dos Reis Souza.

Ainda, aplicando o efeito translativo, determino a remessa dos autos originários para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com competência para julgar e apreciar a matéria, nos termos da Resolução TJ-MT/OS nº 09, de 25 de julho de 2019.

(...) (id. 177090159)

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 183506657, que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, (...) “eis que a agravante aguarda pela cirurgia há cerca de 12 anos sem nenhuma previsão da realização do procedimento, e cada dia que se passa sem o tratamento adequado, é um dia a mais que o direito à saúde da Agravante é desrespeitado e é um dia a mais em que seu quadro patológico continua, no mínimo, piorando” (...).

Prossegue afirmando que (...) “houve um equívoco na remessa dos autos, eis que fere totalmente a tese D firmada pelo IAC 10/STJ” (...).

Neste contexto,

busca a retratação desta Relatora ou, não sendo a hipótese, requer (...) “seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, com o fim de ver provido o Recuso Agravo de Instrumento interposto e sejam analisadas as suas razões
”
.

Certidão de decurso do prazo para os Agravados apresentarem contrarrazões ao recurso em questão, presente no id. 192499687.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Edna Silva dos Reis Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento nº

1000802-55.2023.8.11.0078 que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...)

No curso da ação, foi colhido parecer, pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NatJus, disponível no id. 167132672 – pág. 70/73, conclusão favorável ao pleito, no entanto, sob o registro de que o pedido não possui caráter de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, no artigo 1º, da Resolução nº 1451/1995.

Nesse contexto, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, no juízo de origem e entendo que a decisão recorrida deve subsistir, pois, revela-se prudente e em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, veja:

[...]

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela Agravante, no entanto, nesse contexto de fase de instrução processual, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento efetivamente classificado emergente ou urgente, sob risco de afronta ao princípio da isonomia.

Portanto, entendo não ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, porquanto ausente um dos requisitos necessários, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a decisão interlocutória recorrida deve subsistir.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Ressalto, por fim, que a competência, de natureza absoluta, para a análise do feito originário correlato a este recurso, é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OS nº 09, de 25 de julho de 2019, por não se enquadrar a matéria discutida em nenhuma das excludentes de competência da vara, previstas na tese fixada no julgamento do IAC nº 10/STJ; além da tese jurídica fixada no IRDR nº 85560/2016, sob o tema nº 01/TJMT, impondo-se que seja reconhecida a incompetência da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, para julgar a ação de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edna Silva dos Reis Souza.

Ainda, aplicando o efeito translativo, determino a remessa dos autos originários para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com competência para julgar e apreciar a matéria, nos termos da Resolução TJ-MT/OS nº 09, de 25 de julho de 2019.

(...) (id. 177090159)

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 183506657, que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, (...) “eis que a agravante aguarda pela cirurgia há cerca de 12 anos sem nenhuma previsão da realização do procedimento, e cada dia que se passa sem o tratamento adequado, é um dia a mais que o direito à saúde da Agravante é desrespeitado e é um dia a mais em que seu quadro patológico continua, no mínimo, piorando” (...).

Prossegue afirmando que (...) “houve um equívoco na remessa dos autos, eis que fere totalmente a tese D firmada pelo IAC 10/STJ” (...).

Neste contexto,

busca a retratação desta Relatora ou, não sendo a hipótese, requer (...) “seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, com o fim de ver provido o Recuso Agravo de Instrumento interposto e sejam analisadas as suas razões
”
.

Pois bem.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, na sua integralidade, obedecendo aos ditames do § 4º do artigo 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Assim sendo, assevero que, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso merece provimento, no entanto, em parte
.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, reiterada em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão unipessoal de minha lavra, o tratamento vindicado foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NatJus, em parecer técnico disponível no id. 167132672 – pág. 70/73, como eletivo, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, revelando-se prudente o indeferimento do pleito, à luz do recomendado, por meio do Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso,
in verbis
:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Assim, ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi, no juízo de base.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– TRANSFERÊNCIA DA MULTA E DA PONTUAÇÃO LANÇADA EM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

(TJMT, N.U 1015760-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18-12-2019, Publicado no DJE 19-12-2019) (Destaquei).

Por fim, no que toca a controvérsia da competência para a análise do feito originário, correlato ao presente recurso, entendo assistir razão à Agravante, pois, nos termos da Tese D, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 10, é ilegal a remessa de feito distribuído em outra comarca, com fulcro na Resolução nº 9/2019/TJMT, para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, sem a concordância da parte, conforme se extrai a seguir:

(...)

Tese D) A
Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável
quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais,
especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

(...) (Destaquei).

No caso, considerando que o feito foi distribuído na comarca de Sapezal, bem ainda, que não houve concordância com a redistribuição da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, tem-se que a remessa determinada na decisão de minha relatoria, fundamentada na Resolução TJ-MT/OS nº 09, revela-se arbitrária, devendo ser retificada, neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto, para afastar a determinação de remessa dos autos originários para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com fulcro na Resolução TJ-MT/OS nº 09, mantendo-a inalterada, nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024